Tribunal: TJMT
Processo: 0007179-45.2009.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007179-45.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), LUCIANO BOABAID BERTAZZO - CPF: 050.217.228-24 (ADVOGADO), FERNANDO LONGHI - CPF: 906.985.090-72 (APELANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM OBJETO DA GARANTIA QUE NÃO ESTÁ NA POSSE DO DEVEDOR. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. CABIMENTO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PURGAÇÃO DA MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se o bem alienado fiduciariamente não se achar na posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação de depósito.

2. No caso dos autos o próprio devedor/apelante informou que o bem esta na posse de terceiros.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Fernando Longhi
(Id. 7549412),

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da ação de busca e apreensão de no 0007179-45.2009.8.11.0015 movida pelo
Banco Bradesco S/A
, que na forma do art. 487, I do CPC
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para converter ação de busca e apreensão em ação de depósito, condenando o requerido à devolução do bem, no prazo de 10 dias. Em não havendo a devolução condenou o requerido a pagar o equivalente em dinheiro do objeto do depósito deduzindo-se as parcelas já pagas. A sentença condenou ainda a parte requerida/apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor do objeto do depósito com a dedução das parcelas pagas.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença, argumentando que:
1)
não ser possível a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito;
2)
que ocorreram prorrogações das dívidas o que obsta a ação de busca e apreensão.

Requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação, para julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões (Id. 8361050; pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Banco Bradesco S/A., ora Apelado, moveu ação de busca e apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um pulverizador agrícola automotriz uniport 2000, marca Jacto, número de série 3261, chassi 03525-F4, ano de fabricação 2004, com pedido de liminar, em face de Fernando Longhi, ora Apelante, em virtude de inadimplemento de obrigação prestacional do mutuário em financiamento garantido por alienação fiduciária do objeto da lide.

A liminar requerida foi deferida, (Id. 7549235), para determinar a busca e apreensão do bem. Todavia, não cumprida, em razão de não ter sido encontrado, conforme certificado no Id. 7549245.

Na constância da ação de busca de apreensão, citado, o requerido/apelante apresentou contestação (Id. 7549350), onde suscitou preliminarmente que a demanda não deveria ser proposta, tendo em vista ter havido prorrogação do prazo para pagamento da dívida, por força de liminar obtida em ação civil pública no 606/2008 proposta pela FAMATO, e, por ser filiado, faria jus a tal benefício – pedido este que também foi trazido como mérito na contestação da ação de depósito, que se seguiu.

O banco autor/apelado pediu a conversão da busca e apreensão em ação de depósito, o que foi deferido (Id. 7549366).

Devidamente citado na ação de depósito, o requerido apresentou contestação (Id. 7549374), acompanhada de documentos suscitando a impossibilidade de conversão da ação de busca apreensão em ação de depósito, sob o fundamento de que os requisitos para conversão não estão presentes. Sustentou ainda que não estava inadimplente em relação à parcela de vencimento 15/02/2008.

Após os autos foram conclusos e sobreveio a sentença combatida neste recurso (Id. 7549409-7549409).

Pois bem.

O apelante afirma que ocorreram prorrogações sucessivas através das resoluções do Banco Central do Brasil, com a primeira prorrogação da parcela para maio de 2008 e posteriormente para outubro de 2008.

Narra que “recebeu uma notificação do banco lhe informando sobre o vencimento da parcela e que seria realizado em seu valor referente a 40% da parcela de 15/02/2008, por determinações das resoluções no 3.563, 3.575 e 3.597 do Banco Central do Brasil. ” (Id. 7549412, pág. 5)

Esclarece que em 15 de outubro de 2008 foi debitado da sua conta o correspondente a 40% da parcela de 15/02/2008, de forma que o Apelante estava certo que a parcela estava devidamente paga.

Assim, por não estar em mora em relação a parcela de 15/02/2008 a ação deve ser julgada improcedente.

Impende destacar que as resoluções citadas pelo Apelante não prorrogaram a dívida de forma automática, mormente porque tão somente autorizam as instituições financeiras, a seu critério, prorrogar as dívidas desde que atendidos determinados requisitos.

Assim, diferente do afirmado pelo apelante não ocorreram prorrogações sucessivas das dívidas.

Passo a análise quanto a existência da mora:

Verifico nos autos que o banco Apelado encaminhou ao Apelante notificação extrajudicial, datada de 21 de julho de 2008, quanto ao não pagamento das prestações vencidas em 15/02/2008 no total de R$ 112.093,00 já acrescido dos encargos moratórios contratuais (Id. 7549233, pág. 6)

Destarte, diferente do afirmado pelo Apelante não consta dos autos nenhuma notificação encaminhada pelo banco Apelado informando que seria realizado desconto de 40% por cento do valor da parcela, a bem da verdade o Apelante sequer trouxe aos autos o extrato bancário que comprovaria que fora realizado o desconto alegado, portanto, não há como dar procedência a tese do Apelante de que efetuou o pagamento da parcela de 15/02/2008, razão pela qual resta evidente a sua mora.

Nesse particular, transcrevo trecho da sentença:

“[...] Ademais, no que diz respeito ao pagamento da parcela em questão, o requerido alega em sua peça defensiva que esta foi paga integralmente em 15/10/2008, mediante desconto em sua conta-corrente.
Mas também não fez prova das alegações
. Demais disso, conforme já frisado, o pagamento de uma parcela não ilide a mora, que infelizmente hodierno é exigida pela legislação a liquidação da integralidade da dívida, inclusive das parcelas vincendas, para caracterizar a sua purgação. [...] ” (Id. 7549410, pág. 2, destaquei)

O apelante sustenta ainda não ser possível a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito.

O argumento do Apelante não prospera, pois ainda que o Apelante tenha noticiado o local onde o bem objeto da ação se encontrava, é certo que o bem não estava em sua posse, conforme informado pelo próprio Apelante à Oficiala de Justiça que diligenciou para o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão.

Nesse sentido, restou consignado na certidão da Oficiala de Justiça:

“Fernando informou-me que
o bem se encontra na cidade de Cruz Alta-RS,
na posse de seus amigos
, prestados serviços juntos à Agropecuária Bandeira [...]” (Id. 7549245, pág. 3, destaquei)

Ocorre que, o fato do bem não estar na posse do Apelante, por si só, já autoriza a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito.

Nesse sentido, o revogado art. 4.o do Decreto-lei n.o 911/69, aplicável há época, assim disciplinava:

“Art. 4 o
Se o bem alienado fiduciariamente
não for encontrado ou
não se achar na posse do devedor
, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação de depósito, na forma prevista no Capítulo II, do Título I, do Livro IV, do Código de Processo Civil”.

Destarte, restou atendido o requisito para a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, razão pela qual não há reparos a serem feitos na sentença.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÇAO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO (DL 911/69). ROUBO DO BEM OBJETO DO CONTRATO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DA
CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. VEÍCULO QUE NÃO ESTÁ MAIS NA POSSE DO DEVEDOR (ART. 4o DO DL 911/69
). Sendo impossível a devolução do veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, por ter sido roubado, permanece apenas a obrigação do devedor de pagar o valor do débito, o que pode ser exigido nos próprios autos da Ação de Depósito, nos termos do art. 906, CPC. Ademais,
para a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Depósito, é suficiente que o bem não tenha sido encontrado, ou que não se ache na posse do devedor, conforme dispõe o art. 4o do Decreto-lei no 911/69
. No caso dos autos, há possibilidade jurídica do pedido de conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Depósito, procedimento admitido, conforme entendimento jurisprudencial majoritário. Apelação desprovida. (Apelação Cível No 70059683490, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 29/05/2014) (Destaquei)

APELAÇÃO. DECRETO-LEI No 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. 1. No presente recurso aplica-se o CPC/73. 2.
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou
não se achar na posse do devedor
,
o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação de depósito
. 3. Sentença que não observou o procedimento legalmente previsto, consolidando em favor da CEF a posse e a propriedade de um veículo que sequer foi localizado. 4. Apelação provida. Sentença anulada. (TRF-3 - AC: 00058603120124036114 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, Data de Julgamento: 25/07/2017, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/08/2017) (Destaquei)

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatício para 12% (doze por cento)
do valor do objeto do depósito deduzindo-se as parcelas já pagas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020